Tribunal: TCU
Processo: 019.954/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa), em razão da não consecução dos objetivos pactuados no Convênio 571/2007, celebrado em 31/12/2007 com o Município de Itacuruba/PE, que teve por objeto a execução de 186 ligações domiciliares ao sistema de esgotamento sanitário existente no referido município, conforme plano de trabalho aprovado. Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa), em razão da não consecução dos objetivos pactuados no Convênio 571/2007, celebrado em 31/12/2007 com o Município de Itacuruba/PE, que teve por objeto a execução de 186 ligações domiciliares ao sistema de esgotamento sanitário existente no referido município, conforme plano de trabalho aprovado, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Romero Magalhaes Ledo; 9.2. condenar o responsável designado no subitem anterior ao pagamento das quantias abaixo indicadas, com a incidência dos devidos encargos legais, calculados a partir das datas correspondentes até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: Data de Ocorrência Valor Histórico (R$) Débito/Crédito 22/9/2009 15.520,00 D 15/7/2010 62.080,00 D 19/11/2010 449,68 C 9.3. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que o responsável comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres da Funasa, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); 9.4. aplicar a multa de R$ 90.000,00 ao Sr. Romero Magalhaes Ledo, com fulcro no art. 57 da Lei 8.443/1992; 9.5. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que o responsável comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, quando paga após seu vencimento, desde a data de prolação deste acórdão até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, conforme os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 269 do RI/TCU; 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.7. dar ciência deste acórdão ao responsável, à Câmara Municipal de Itacuruba/PE, à Funasa e à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, neste caso, com fulcro no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.